Tribunal: TJES
Processo: 5000042-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5000042-67.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO KNOEPFELMACHER - SP169050

MAGISTRADA: SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento que AUTOPEL AUTOMAÇÃO CO
MERCIAL E INFORMÁTICA LTDA interpôs em face da decisão que indeferiu tutela inibitória.

O Agravante pleiteia que a autoridade coatora abstenha-se de impor qualquer impedimento ao desembaraço aduaneiro da mercadoria referente à Declaração de Importação nº 19/1830707-7, datada de 03/10/2019, ou qualquer outra mercadoria que venha a ser importada até a prolação de sentença no Mandado de Segurança nº 0029582-13.2019.8.08.0024, com o regular gozo do benefício fiscal de diferimento do ICMS nos termos do Termo de Acordo INVEST-ES nº 341/2014, assim como do artigo 3º da Lei nº 10.550/2016, com correspondência no parágrafo 3º do artigo 530-E do RICMS-ES, independentemente da quitação de débitos tributário oriundos de Autos de Infração lavrados contra si e/ou a filial.

Aduziu, em síntese, que: (i) em razão do exercício de suas atividades, a ora Agravante está sujeita ao recolhimento do ICMS; (ii) por força da Resolução INVEST nº 859, de 08 de agosto de 2013 (DOEES 09/08/2013), foi concedido à ora Agravante o tratamento tributário previsto nas alíneas “a”, “b” e “d” do inciso I, do artigo 3º do Decreto nº 1.951-R, de 25/10/2007, ou seja, o diferimento do pagamento do ICMS, para fins de importação; (iii) a Agravante fez a importação de 68 (sessenta e oito) bobinas, ocorre que seu pedido de tratamento tributário previsto no termo de acordo INVEST foi indeferido, “sob o fundamento de que ‘Certidão Positiva não permite o uso do INVEST”; (iv) ocorre que os autos de infração, com suspensão de exigibilidade, pendem em face da empresa filial, de CNPJ nº 06.698.091/0006-71; e (v) ainda assim não o fosse, é vedada a retenção de mercadoria para fins de pagamento tributário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória ES, 24 de junho de 2020

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000042-67.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO KNOEPFELMACHER - SP169050

MAGISTRADA: SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O cerne da controvérsia diz respeito à suposto embaraço à liberação de mercadoria importada, em razão da não quitação débitos tributários pela filial da empresa.

Por essa razão, o Agravante pleiteia que a autoridade coatora abstenha-se de impor qualquer impedimento ao desembaraço aduaneiro da mercadoria referente à Declaração de Importação nº 19/1830707-7, datada de 03/10/2019, ou qualquer outra mercadoria que venha a ser importada até a prolação de sentença no Mandado de Segurança nº 0029582-13.2019.8.08.0024, com o regular gozo do benefício fiscal de diferimento do ICMS nos termos do Termo de Acordo INVEST-ES nº 341/2014, assim como do artigo 3º da Lei nº 10.550/2016, com correspondência no parágrafo 3º do artigo 530-E do RICMS-ES, independentemente da quitação de débitos tributário oriundos de Autos de Infração lavrados contra si e/ou a filial.

Pois bem.

Como bem destacado pela magistrada de primeiro grau de jurisdição, é irrelevante, para fins de expedição de certidão negativa e benefício fiscal, o fato de os autos de infração pender em face da empresa filial e não em face da empresa matriz, pois em qualquer das duas hipóteses, trata-se da mesma pessoa jurídica devedora.

O fato de matriz e filial possuírem CNPJ próprio é, apenas, medida administrativa para facilitar o controle alfandegário, mas não confere autonomia jurídica. O débito tributário de uma é também o débito tributário de outra, por tratar-se da mesma pessoa jurídica. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA.

INOCORRÊNCIA.

1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.

2.
O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

3. A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

4. Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários.

5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.

6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica.

7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido.

(AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

O caso dos autos também não trata da hipótese de retenção de mercadoria para fins de pagamento tributário. O caso dos autos é o fato de não se admitir o desembaraço aduaneiro, valendo-se de benefício fiscal, quando, na realidade, a empresa não cumpriu com os requisitos necessários para valer-se desse benefício. Enfim, trata-se do não preenchimento dos requisitos para gozar o benefício fiscal, não se tratando de retenção de mercadoria.

Vale citar que, segundo precedente do STJ, o fato imponível do ICMS ocorre, justamente, no desembaraço aduaneiro, sendo, portanto, legítima a cobrança do ICMS nessa oportunidade:

TRIBUTÁRIO. ICMS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. SÚMULA 661/STF. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. EMISSÃO DO COMPROVANTE DE IMPORTAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2
. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao determinar que o fato gerador do ICMS na importação ocorre no momento do desembaraço aduaneiro, consoante os termos da Súmula 661/STF, verbis: "Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro
." 3. Ademais, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 837.805/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 27/05/2016)

Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RELATOR

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5000042-67.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO KNOEPFELMACHER - SP169050

MAGISTRADA: SAYONARA COUTO BITTENCOURT

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. DÉBITO. MATRIZ. FILIAL. RETENÇÃO MERCADORIA.

É irrelevante, para fins de expedição de certidão negativa e benefício fiscal, o fato de os autos de infração pender em face da empresa filial e não em face da empresa matriz, pois em qualquer das duas hipóteses, trata-se da mesma pessoa jurídica devedora.

2.
O fato de matriz e filial possuírem CNPJ próprio é, apenas, medida administrativa para facilitar o controle alfandegário.

3.
Não trata da hipótese de retenção de mercadoria para fins de pagamento tributário quando o que não se admite é, na realidade, valer-se de benefício fiscal, quando a empresa não cumpriu com os requisitos necessários para obter o benefício.

Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.